Tribunal: TJDFT
Processo: 0710593-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710593-46.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIEL MESSIAS DO NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL DA PARTE EXECUTADA. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA SISBAJUD. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO PARA ELUCIDAR A NATUREZA DAS CONTAS EM QUE FORAM BLOQUEADOS OS VALORES. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Citado por edital e após bloqueio de valores em sua conta bancária, o Executado não compareceu ao Feito, ficando sua defesa a cargo da Curadoria Especial. 2 – Apesar de realizadas diligências pelo Exequente com o fim de satisfazer o seu crédito, não foram localizados outros bens ou valores penhoráveis pertencentes ao Executado, citado por edital, que não aqueles obtidos mediante a penhora on-line. Assim, considera-se que o bloqueio efetivado não é capaz de representar excepcional abalo à condição financeira da parte Executada, quando esta permanece inerte ao cumprimento de sua obrigação, bem como, deixa de comparecer aos autos mesmo após efetivado o bloqueio. Isso sob a ótica de que não deve o Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar por si diligências destinadas a apurar a natureza da conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora na defesa de seus próprios interesses, nos termos do art. 854, § 3.o, I, do CPC. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a imprescindível expedição de ofício à instituição financeira a fim de que seja aferida a natureza do crédito penhorado em desfavor do insurgente. Enfatiza que, apesar de a providência em tela ser, em regra, encargo atribuível ao próprio executado, deve ser mitigada nos casos em que a Defensoria atua como curadora especial, uma vez que nessas situações fica prejudicado o contato com a parte, aliado ao fato de que a informação requerida é resguardada pelo sigilo bancário, não sendo possível, por essa razão, acessá-la diretamente. Conclui que a diligência solicitada consiste no único modo de produzir a prova de que os numerários da parte, objeto de constrição judicial, possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020, e decisão monocrática proferida no REsp 1925409/TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/9/2021). Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005